Tribunal: TRF3
Processo: 5000518-16.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
521/1006)

5000518-16.2024.4.03.6119

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000518-16.2024.4.03.6119

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MORVAN MEIRELLES COSTA JUNIOR - SP207446-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTOS SUCESSIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA em face de acórdão deste colegiado

2. A parte-embargante sustenta omissão quanto ao disposto no art. 5o, XXXVI da CF e nos arts. 150, §4o, 156, V e 174, parágrafo único, III e IV, do CTN, pois deixou de considerar que não houve efetiva adesão ao parcelamento dos referidos débitos, uma vez que, por ato da própria Fazenda Nacional, os acordos não chegaram a ser formalmente celebrados, circunstância indispensável para a interrupção do prazo prescricional, ou, ainda, porque os débitos já se encontravam devidamente confessados. Requer o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os dispositivos constitucionais e legais indicados; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já examinados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa à inclusão dos débitos em parcelamento com base nos documentos constantes dos autos, concluindo pela ocorrência de causa interruptiva da prescrição. A embargante não demonstrou de forma inequívoca que os débitos exequendos não foram efetivamente parcelados.

6. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos indicados. A decisão enfrentou as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.

7. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado não está compelido a examinar um a um os fundamentos invocados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração. Inexistente vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida; 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes; 3. A inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; CTN, arts. 150, §4o, 156, V, 174, parágrafo único, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000518-16.2024.4.03.6119

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MORVAN MEIRELLES COSTA JUNIOR - SP207446-A

APELADO: MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado incidiu em omissão quanto ao disposto no art. 5o, XXXVI da CF e nos arts. 150, §4o, 156, V e 174, parágrafo único, III e IV, do CTN, pois deixou de considerar que não houve efetiva adesão ao parcelamento dos referidos débitos, uma vez que, por ato da própria Fazenda Nacional, os acordos não chegaram a ser formalmente celebrados, circunstância indispensável para a interrupção do prazo prescricional, ou, ainda, porque os débitos já se encontravam devidamente confessados, seja em razão do lançamento por homologação realizado pelo próprio contribuinte à época dos fatos geradores (1998 a 2000), seja em virtude da confissão de dívida efetuada em 2008, requisito necessário à celebração do parcelamento ordinário posteriormente. Reforça, ainda, que a mera solicitação de adesão a parcelamento desacompanhada de sua efetiva formalização não é apta a ensejar a interrupção da prescrição dos débitos ora executados. Prequestiona a matéria e os dispositivos indicados para fins recursais.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

Dispondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da administração pública direta e indireta, a Lei no 6.830/1980 se assenta em vários objetivos legítimos que forçam o cumprimento de obrigações pecuniárias pelo devedor, dentre eles as finalidades fiscais e extrafiscais de tributos, a observância de regramentos de administrativos e a imperatividade da legislação vigente em áreas de interesse socioeconômico.

Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2o da Lei no 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).

Essas dívidas fiscais estão devidamente anotadas em registros públicos, e são dotadas de liquidez e certeza nos moldes constantes do título executivo extrajudicial manuseado, motivo pelo qual o executado não é surpreendido pela execução fiscal. Há sempre medidas antecedentes à propositura da ação executiva, à disposição do conhecimento do devedor, começando pelo surgimento da própria obrigação e de suas inerentes responsabilidades (do credor e do devedor), passando por medidas de formalização de quantitativos (p. ex., DCTFs, GFIPs, e obrigações tributárias acessórias atribuídas pela lei a contribuintes, e autos de infração lavrados pela administração pública), chegando à inscrição nos registros de dívida ativa.

Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 6.830/1980, a fase de inscrição em dívida ativa serve para validar a regularidade formal e material da obrigação fiscal não paga, tanto que suspende a prescrição para a ação executiva, por 180 dias, ou até a distribuição do feito (é verdade, apenas em se tratando de cobranças não tributárias, dado ao contido na Súmula Vinculante 8, do E.STF). Com natureza de ato de controle administrativo da legalidade da exigência fiscal, o conteúdo da inscrição em dívida ativa ostenta presunção relativa de validade e de veracidade, dando liquidez e certeza ao que nela consta, e disso advém a prerrogativa de a Fazenda Pública extrair certidão de dívida ativa (CDA), que toma a forma de título executivo extrajudicial e lastreia a ação de execução fiscal, nos termos da Lei no 6.830/1980.

Portanto, a CDA é resultante de ato administrativo que revela a inadimplência de obrigação pecuniária, desfrutando de presunção relativa de validade e de veracidade quanto à inexistência de causa modificativa, suspensiva ou extintiva da exigibilidade do montante nela indicado (principal e acréscimos legais), assim como em relação aos demais dados nela indicados. Tratando-se de presunção relativa de certeza e liquidez, o art. 3o, §3o da Lei no 6.830/1980 impõe ao devedor o ônus de apresentar prova inequívoca contrária à imposição, sob pena de a ação executiva prosseguir com a exigência forçada da dívida (inclusive penhora e hasta pública).

Os preceitos específicos da Lei no 6.830/1980 têm preferência em relação às disposições gerais da lei processual civil (aplicadas subsidiariamente e, apenas em alguns casos, com eficácia jurídica prioritária em razão do diálogo de fontes normativas voltado aos seus propósitos positivados). Contudo, mesmo cuidando de exigências de dívidas fiscais (tributárias e não tributárias), a Lei no 6.830/1980 expressamente conjuga preceitos normativos relativos às responsabilidades contidos na legislação tributária (notadamente o art. 186, e os arts. 188 a 192, do Código Tributário Nacional), bem como na legislação civil e comercial.

No mais, quanto ao tema litigioso, por certo a regência normativa se dá pelo art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) à luz da Súmula Vinculante 08 do E.STF, de modo que resta definir os parâmetros e os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional quinquenal no que tange a tributos sujeitos a lançamento por homologação e ao cumprimento de obrigações acessórias (especialmente entrega de declarações com informações tributárias).

Com relação ao termo inicial do prazo quinquenal, por certo é a data da entrega da declaração que acusa a existência de tributo a pagar (ou eventuais retificações dessas declarações) ou a data do vencimento do tributo, dos dois o momento posterior.

A propósito da entrega de declarações, no que tange ao lançamento por homologação, as normas gerais do procedimento a ele pertinentes estão discriminadas no art. 150 do CTN, segundo o qual a legislação específica de regência do tributo atribui ao sujeito passivo o dever de acusar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido (com os devidos acréscimos, se for o caso), bem como antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa tributária. Por isso, o sujeito passivo procede a todos os atos preparatórios de apuração e até mesmo faz o recolhimento de quantitativos, mas o efetivo lançamento se dá pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, ou se deixar transcorrer o prazo legal fixado para a homologação.

Os parâmetros legais e gerais para o lançamento por homologação estão no CTN, de maneira que os demais atos normativos da Administração Tributária (inclusive as práticas reiteradas, consoante art. 100 do mesmo CTN) podem dar os critérios de operacionalização desse lançamento, já que não se trata de matéria constitucionalmente reservada à lei. O momento e a forma que a Administração adota para o lançamento parecem-me sujeito à discricionariedade administrativa ou do agente normatizador infralegal, cumprindo ao Judiciário respeitar as escolhas desde que se situem nos limites da razoabilidade.

Como não há exigência legal impondo um complexo e rigoroso ritual para o poder público homologar o que foi afiançado como correto pelo contribuinte ou pelo responsável da obrigação tributária, creio correto o entendimento da Administração Tributária em considerar efetuado o lançamento por homologação tão logo o sujeito passivo da obrigação tributária apresente declarações de dados e de pagamentos (tais como DCTFs, GFIPs, etc.), inclusive para fins de termo final para prazo decadencial e início do decurso do prazo prescricional para a cobrança. Note-se que, na parte não indicada pelo sujeito passivo, o Fisco terá prazo decadencial de cinco anos para rever o lançamento por homologação, contado da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo se houver dolo ou má-fé, ou se inexistirem declaração prévia e recolhimento parcial pelo contribuinte (quando então esse prazo se inicia no primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, art. 173, I, do CTN). No caso de anulação do lançamento por vício formal, haverá interrupção do prazo decadencial, que é retomado da data em que se tornar definitiva a decisão pela anulação (art. 173, II, do CTN).

Desde que o sujeito passivo tenha apresentado os dados de apuração do tributo, com as indicações pertinentes quanto ao seu recolhimento (até mesmo futuros, no caso de pagamento em frações ou quotas) ou de que o mesmo está litigioso, é razoável o entendimento da Administração Tributária para considerar lançada a exação com o mero protocolo mecânico ou eletrônico do formulário entregue pelo sujeito passivo. O Fisco adota critério elementar pois toma como corretos os dados apresentados pelo próprio contribuinte, presumindo sua boa fé e a veracidade dos dados que apresenta com afirmação de que se trata da expressão da verdade, razão pela qual imediatamente homologa os cálculos do sujeito passivo (procedendo ao lançamento), remanescendo o poder-dever de rever esse lançamento.

Há amparo legal e jurisprudencial no sentido de, sendo a exação sujeita a lançamento por homologação, a constituição do crédito opera-se mediante a entrega da declaração pelo contribuinte, não sendo condicionada a qualquer ato prévio por parte de autoridades administrativas: art. 32, IV, e art. 33, § 7o, ambos da Lei no 8.212/1991, e art. 5o, § 1o, do Decreto 2.124/1984; no C.STF, Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, Rel. Min. Maurício Correia. 11/04/1995, Segunda Turma, D.J. de 01/09/1995, p. 27385; no E.STJ, Súmula 436 ("A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco"), Súmula 446 ("Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa."), e Tema 402 ("Revela-se legítima a recusa da autoridade impetrada em expedir certidão negativa de débito (CND) ou de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) quando a autoridade tributária verifica a ocorrência de pagamento a menor, em virtude da existência de divergências entre os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e os valores efetivamente recolhidos mediante guia de pagamento (GP)."), REsp 1143094/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 09/12/2009, DJe de 01/02/2010.

Por óbvio, uma vez entregue nova DCTF, GFIP ou documento equivalente, retificando declaração anteriormente apresentada, o sujeito passivo acaba por interromper o prazo prescricional nos moldes do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Contudo, caso o vencimento do tributo se dê posteriormente ao momento da entrega dessas declarações que constituem o crédito tributário, ainda assim somente com o decurso do prazo para pagamento é que pode ser iniciado o lapso prescricional para o Fisco ajuizar a competente ação de cobrança. É ilógico pensar que um prazo de perecimento (para ajuizamento de ação derivada de não pagamento de obrigação) poderia correr quando ainda não vencido o lapso temporal dado ao contribuinte para adimplir tempestivamente essa obrigação.

Quanto ao termo ad quem, somente a data do ajuizamento da ação de execução fiscal pode ser considerado como momento seguro. Se é verdade que sempre houve discussão a esse respeito (especialmente pela antiga redação do CTN, da lei processual civil geral e da própria Lei 6.830/1980), e se também é certo que a Súmula Vinculante 08 do E.STF e a Lei Complementar 118/2005 trouxeram novas luzes a esse tema, por outro lado a notória sobrecarga do Poder Judiciário (sobretudo em feitos de execução fiscal) dão a nítida certeza de que o ônus dessa sobrecarga (no efeito mais visível, a demora para a prática de atos processuais) não pode ser imputado ao exequente.

Já a Súmula 106 do C. STJ indicava a data do ajuizamento da ação executiva fiscal como termo final para a contagem do prazo prescricional, quando não verificada a inércia da Fazenda Nacional em praticar atos capazes de dar andamento ao feito, de modo a obter a citação do executado. Esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo E.STJ no REsp 1.120.295, Primeira Seção, v.u., Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.05.2010, submetido ao regime repetitivo do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 08/2008, quando foi afirmado: "14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional."

A adesão voluntária a parcelamento de crédito fiscal, ou o seu mero requerimento (mesmo que indeferido o pedido) é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por força da inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa.

Sobre o tema, há jurisprudência pacífica do E. STJ, como ilustram os seguintes julgados que trago à colação:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO INEQUÍVOCA DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

(...)

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida (REsp 1.369.365/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/6/2013).

4. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu pela inocorrência da prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional, mesmo após a exclusão do parcelamento (2004), em razão das diversas vezes em que o recorrente pleiteou administrativamente o restabelecimento do parcelamento (2004, 2007 e 2009), firmando-se diversos acordos com o fisco condicionados ao pagamento das parcelas vencidas, sendo o último datado de 17/08/2009.

(...)

(AgInt no AREsp 1184969/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO, NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 393/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM, OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. A orientação desta Corte Superior de Justiça é de que, havendo o parcelamento da dívida, a prescrição interrompida volta a correr com a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.534.271/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.3.2020;AgInt no REsp. 1.372.059/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2016.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1571720/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES.

(...)

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1830296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DA LC 93/73 e 141 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ . REFIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO FORMAL DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A partir do momento que o Fisco exclui formalmente o contribuinte do programa de parcelamento, por não cumprir os requisitos legais, está configurada a lesão ao direito do ente tributante, surgindo, nesse momento, a pretensão de cobrança dos valores devidos, considerando que a exclusão do programa configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1534271/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

Ressalte-se, ainda, que a Primeira Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 21/05/2010, submetido à sistemática dos recursos repetitivos disciplinada no art. 543-C do CPC/1973, assentou tese de que a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Nesse referido REsp 1.120.295/SP, o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 383: "O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional."

Não corre prazo prescricional durante o período no qual a dívida está regularmente parcelada, porque o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que traz a ínsita a exigência de regularidade da celebração desse acordo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, bem como o cumprimento das demais (e contínuas) exigências normativas. O momento em que o parcelamento é considerado concretizado depende de sua modalidade (em regra, não bastando a mera adesão por sistemas informatizados mas sim a validação pelo Fisco), mas atrasos imputados à administração pública não podem prejudicar o sujeito passivo que cumpre as obrigações correspondentes.

No caso dos autos, a execução fiscal originária (processo no 5010737-93.2021.4.03.6119) foi ajuizada em 29/11/2021 visando à cobrança dos débitos inscritos nas CDAs nos 35.180.711-0 e 35.180.714-4. De acordo com as informações constantes das aludidas certidões, tais débitos referem-se ao período de 03/1997 a 13/1998 e de 01/1999 a 01/2000, foram constituídos mediante LDC - Lançamento de Débito Confessado (ocorrido em 28/06/2000, conforme consignado na r. sentença, tendo sido inscritos na Dívida Ativa da União em 26/11/2008 (IDs. 332288000 - Pág. 3/22).

Por sua vez, a discussão travada nos presentes embargos diz respeito à inclusão das mencionadas CDAs em diversos programas de parcelamento desde 2008 e ao reflexo destas na ocorrência ou não de prescrição dos créditos em cobro.

Nesse tocante, inicialmente, observo que tais questões serão apreciadas de acordo com os documentos constantes dos autos relacionados aos parcelamentos administrativos dos créditos, não sendo possível adentrar na análise de terem os débitos exequendos sido objeto da ação declaratória no 5000387-46.2021.4.03.6119. Isso porque ao receber os presentes embargos, o Juízo a quo decidiu que: "No caso em tela, verifico que os pedidos de extinção dos débitos por força da sentença proferida na ação declaratória n. 5000387-46.2021.4.03.6119 e de cancelamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça já foram veiculados nos autos da ação de execução principal no 5010737-93.2021.4.03.6119 e indeferidos por este juízo, tendo sido mantida a decisão pelo E. TRF 3a Região no agravo de instrumento n. 5028854-88.2023.4.03.0000 (docs. 35, 43 e 50 da execução), impondo-se, portanto, o reconhecimento da litispendência quanto à tais matérias.". Assim, quanto a tais pedidos, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, em razão de litispendência, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Desse modo, como tal decisão não foi impugnada mediante a interposição de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 354 do CPC/2015, operou-se a preclusão, não podendo tal questão ser rediscutida.

Feito esse esclarecimento, passo à análise do acervo probatório dos autos.

Nesse ponto, cumpre salientar que nenhuma das partes apresentou o extrato analítico de cada um dos débitos em cobrança, nos quais são listadas todas as ocorrências a ele relacionadas, inclusive os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição. Note-se que a apelada trouxe, em contrarrazões, parte desse extrato, deixando de apresentar, contudo, os atos anteriores a 2010.

Conforme documentos apresentados pela Fazenda Nacional juntamente com sua impugnação aos presentes embargos (IDs. 332288015, 332288016, 332288017, 332288018, 332288022), a embargante/executada aderiu aos seguintes parcelamentos:

- REFIS: adesão em 01/03/2000 e rescisão em 08/06/2008;

- PAES: adesão em 30/05/2003 e exclusão publicada em 10/11/2009 (data da publicação da ciência da exclusão ao contribuinte);

- PAEX (Lei no 11.941/2009): adesão em 03/12/2009 e cancelamento em 06/10/2010, com posterior validação de pedido de parcelamento em 04/04/2023 em razão de revisão e exclusão de parcelamento em 12/04/2023.

Por sua vez, a cópia do processo administrativo de parcelamento no 16624.003870/2008-07 (ID. 332288023), revela que ambas as CDAs em cobrança na execução fiscal subjacente (nos 35.180.711-0 e 35.180.714-4) foram incluídas no pedido de parcelamento protocolado em 30/10/2008 e deferido em 26/11/2008, com pagamento da primeira parcela em 27/11/2008. O parcelamento em tela foi rescindido em 30/11/2009 por força de apresentação, pelo contribuinte, de desistência de parcelamentos anteriores no âmbito da Lei no 11.941/2009, sendo este último pedido de parcelamento cancelado em 06/10/2010 pelo não atendimento do disposto no art. 1o da Portaria PGFN/RFB no 3/2010 no prazo fixado pela Portaria PGFN/RFB no 13/2010.

Ocorre que o relatório complementar de situação fiscal da ora embargante (ID. 332287992 - Pág. 30) e a decisão administrativa da PGFN de ID. 332287989 demonstram que os débitos ora em discussão foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009 - reabertura da adesão da Lei no 12.865/2013, cuja adesão ocorreu em 31/07/2014. De fato, aludido relatório, emitido em 09/11/2017, demonstra que os débitos ora em cobrança estavam com a situação "indicado inclusão cons. Parc. Lei 11941.". Já a mencionada decisão administrativa foi proferida em 22/11/2017, em atenção a pedido de desistência de parcelamento especial de que trata a Lei no 11.941/2009/12.865/2013, na modalidade PGFN/Previdenciário - artigos 1o e 3o (protocolado sob no 01833852017), e determinou a exclusão da ora embargante do parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009 - reabertura de adesão da Lei no 12.865/2013, restabelecendo-se a exigibilidade dos débitos abrangidos no parcelamento, dentre eles as CDAs ora em cobrança.

Posteriormente, a ora embargante apresentou pedido à PGFN para adesão ao PERT, haja vista que tal opção não estava disponível on line na data de 14/11/2017 porque ainda constavam como suspensos no REFIS, tendo apresentando, ainda, em 14/11/2017, pedido manual de desistência e migração para o PERT mencionado anteriormente (protocolo sob o no 01833852017). Em resposta, a PGFN proferiu decisão considerando atendidos os requisitos exigidos pela Lei no 13.496/2017 e Portaria PGFN no 690/2017, opinando pelo deferimento do pedido para inclusão dos débitos versados no requerimento no parcelamento PERT, caso ainda ativos após a rescisão do parcelamento anterior, a saber: 31.906.180-9, 31.906.181-7, 39.349.998-7, 55.680.243-6, 31.906.182-5, 31.906.184-1 e 55.680.236-5. (IDs. 332287990 e 332287991).

Note-se que as CDAs ora em cobrança (nos 35.180.711-0 e 35.180.714-4) não estão listadas nessa última decisão administrativa que deferiu a inclusão de débitos no PERT.

Desse modo, de acordo com os documentos apresentados por ambas as partes nos presentes autos, constata-se que a empresa embargante:

- aderiu ao REFIS em 01/03/2000, com rescisão em 08/06/2008;

- aderiu ao PAES em 30/05/2003, sendo sua exclusão publicada em 10/11/2009;

- em 26/11/2008, aderiu a novo parcelamento administrativo no qual indicou expressamente os débitos ora em cobrança. Esse último parcelamento foi rescindido em 30/11/2009 por força de apresentação, pelo contribuinte, de desistência de parcelamentos anteriores no âmbito da Lei no 11.941/2009, cuja adesão ocorreu em 03/12/2009 e o cancelamento em 06/10/2010;

- em 31/07/2014, aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 - reabertura da adesão da Lei no 12.865/2013, do qual foi excluída em decisão proferida em 22/11/2017, em atenção a pedido de desistência de parcelamento especial de que trata a Lei no 11.941/2009/12.865/2013, na modalidade PGFN/Previdenciário;

- não indicou os débitos ora exequendos para inclusão no PERT.

Nesses termos, considerando que não houve o transcurso do prazo de 5 anos entre a rescisão de cada um dos parcelamentos acima listados e a adesão ao parcelamento seguinte, nem entre a exclusão do parcelamento especial de que trata a Lei no 11.941/2009/12.865/2013 (22/11/2017) e o ajuizamento da execução fiscal subjacente (29/11/2021), conclui-se que os débitos ora em cobrança não foram fulminados pela prescrição, devendo ser reformada a r. sentença, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para afastar a ocorrência da prescrição reconhecida em primeiro grau.

Deixo de condenar a parte-embargante em honorários advocatícios em razão da incidência do encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

É o voto.

Note-se que, de acordo com o trecho destacado, o julgado considerou a inclusão dos débitos em cobrança de acordo com os documentos constantes dos autos, não tendo a embargante demonstrado inequivocamente que tais débitos não foram parcelados.

Assim, o acórdão é claro e não existe omissão a ser sanada. As alegações da parte-embargante representam a intenção de rediscutir o julgado, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito o requerido nos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTOS SUCESSIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA em face de acórdão deste colegiado

2. A parte-embargante sustenta omissão quanto ao disposto no art. 5o, XXXVI da CF e nos arts. 150, §4o, 156, V e 174, parágrafo único, III e IV, do CTN, pois deixou de considerar que não houve efetiva adesão ao parcelamento dos referidos débitos, uma vez que, por ato da própria Fazenda Nacional, os acordos não chegaram a ser formalmente celebrados, circunstância indispensável para a interrupção do prazo prescricional, ou, ainda, porque os débitos já se encontravam devidamente confessados. Requer o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os dispositivos constitucionais e legais indicados; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já examinados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa à inclusão dos débitos em parcelamento com base nos documentos constantes dos autos, concluindo pela ocorrência de causa interruptiva da prescrição. A embargante não demonstrou de forma inequívoca que os débitos exequendos não foram efetivamente parcelados.

6. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos indicados. A decisão enfrentou as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.

7. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado não está compelido a examinar um a um os fundamentos invocados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração. Inexistente vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida; 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes; 3. A inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; CTN, arts. 150, §4o, 156, V, 174, parágrafo único, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão